Tribunal: TJDFT
Processo: 0701738-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0701738-25.2019.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE AUGUSTO OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO EM RAZÃO DE DESEMPREGO. OBTENÇÃO POSTERIOR DE NOVO EMPREGO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PELO BANCO. CONDUTA ILÍCITA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre retenção integral do salário pelo banco para quitação de débito decorrente do financiamento estudantil (FIES). Narrou o autor que foi atingido pelo desemprego, momento em que houve interrupção da amortização da dívida do financiamento, todavia após admitido em novo emprego, houve a retenção integral dos valores pela ré, causando-lhe sérios transtornos. 2. A sentença determinou a devolução do valor total retido indevidamente (R$ 2.949,85) com dedução de 30%, que as retenções seguintes respeitem o referido percentual e, ainda, condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. 3. A instituição financeira, em suas razões recursais, defende de maneira genérica a ausência de conduta ilícita da financeira e a necessidade da reforma da sentença. 4. Restou incontroverso nos autos a retenção integral dos salários dos meses de março e abril de 2019 (ID 11993941/11993943), o que caracteriza conduta ilícita da instituição financeira pela qual deve responder de maneira objetiva, considerando tratar-se de relação consumerista. 5. O autor, em momento algum, esquiva-se do seu compromisso financeiro perante o banco réu, tanto é que pediu na presente ação que sejam descontados os valores para a amortização do débito do financiamento estudantil, todavia no percentual razoável de 30% dos seus rendimentos. 6. A retenção integral dos salários, por meses seguidos, configura também dano moral indenizável na modalidade in re ipsa, razão pela qual mantenho a condenação imposta na sentença. O quantum fixado pelo Juízo de origem também deve ser mantido, porquanto atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como cumpre as finalidades a que se presta, como reparar o dano à parte autora, sem causar seu enriquecimento ilícito, e imprimir caráter pedagógico à parte ré. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas finais, se houver, pela parte ré/recorrente vencida. Deixo de condenar a parte ré em honorários advocatícios, à míngua de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo realizado (IDs 13114062 e 13114064). II – Não obstante, não merece ser admitido o vertente recurso. A uma porque a recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o enunciado 284, da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente demanda, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: EMENTA Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE NOME EM SISTEMA DE ANÁLISE, AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE RISCO DE CRÉDITO, MANTIDO POR INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à legitimidade dos sistemas de análise, avaliação e pontuação de risco de crédito a consumidor (denominados concentre scoring, credit scoring ou credscore), mantidos por instituição de proteção ao crédito, bem como a existência de danos indenizáveis por inserção do nome de consumidor nesses sistemas, é matéria disciplinada por normas infraconstitucionais, sendo apenas reflexa e indireta eventual ofensa a normas constitucionais. 2. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (SERASA S/A versus GEOVANA DA SILVA RESCAROLLI ARE 867326 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 09/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 17-04-2015 PUBLIC 20-04-2015 ) Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema no 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: EMENTA Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, a Turma Julgadora, após percuciente análise do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluído que a retenção integral dos salários do recorrido por vários meses seguidos configura dano moral indenizável in re ipsa, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF